Tribunal: STF
Processo: HC 210642
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA, OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2021, por Franklin Rodrigues da Costa e outros, advogados, em benefício de João Arcanjo Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.11.2021, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.531.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 16.12.2003, o paciente, cidadão brasileiro residente no Uruguai, foi condenado às penas de trinta e sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil e setecentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos na norma originária do art. 288 do Código Penal (quadrilha), no art. 16 da Lei n. 7.492/1986 (operação de instituição financeira sem autorização), parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 (evasão de divisas) e nos incs. VI e VII do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    3. Interposta apelação, foi ela provida, em parte, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 25.7.2006, para absolver o paciente do crime de evasão de divisas e reduzir as penas dos demais crimes, ficando condenação em onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de duzentos e oitenta dias-multa.



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, revisão criminal, alegando que o pedido de extradição do paciente teria sido deferido pelo Poder Judiciário do Uruguai relativamente aos crimes pelos quais condenado.



    Em 15.5.2018, a Relatora, Desembargadora Monica Sifuentes, não conheceu da revisão criminal e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que “a anulação do processo por suposta inobservância de questões meramente processuais (necessidade ou não de autorização da justiça uruguaia para prosseguimento do feito), não se encontra entre as hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no Art. 621 do CPP”.



    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 681.490, denegado pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.8.2021, com trânsito em julgado em 8.9.2021.



    6. A questão relativa à alegada negativa da extradição do paciente com relação aos crimes pelos quais condenado foi novamente submetida ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que negou provimento ao recurso:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NULIDADES AFASTADAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. (…)



    1. Considerando o trânsito em julgado, não é possível discutir, por meio desta via processual, eventual nulidade da sentença penal condenatória. (…)”.



    7. Essa acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 694.531 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.9.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO NO SENTIDO DE RESCINDIR A COISA JULGADA PENAL. TESE E PEDIDO DEBATIDOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 681.490/MT), NA QUAL FOI EXARADA DECISÃO TERMINATIVA (TRANSITADA EM JULGADO) CONCLUINDO NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. MERA REITERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA REVER SEUS JULGADOS EM HABEAS CORPUS. Agravo regimental improvido”.



    Os embargos de declaração defensivos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. Embargos de declaração rejeitados”.



    8. Contra essa decisão impetrou-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o paciente sr. Arcanjo foi denunciado e processado nos autos n os 2001.36.00.003566-4, 2002.36.00.008183-7, 2003.36.00.007523-1 e 2003.36.00.008505-4, feitos em que determinada sua prisão preventiva”.



    Sustentam que “os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em 11/04/2003 na República Oriental do Uruguai, país onde o sr. Arcanjo matinha negócios e residência”.



    Ressaltam que o Tribunal Penal de Segundo Turno do Uruguai teria negado “a extradição do sr. Arcanjo quanto ao processo nº 2003.36.00.008505-4, e o fez ao único fundamento de que não estaria atendido o princípio da dupla incriminação (princípio de la doble incriminación), uma vez que os fatos imputados ao sr. Arcanjo – naqueles autos nº 2003.36.00.008505-4 – não são qualificados como delitos pela legislação uruguaia, que os considera meros atos preparatórios e não tipo penal autônomo”.



    Afirmam que, “não obstante o teor da Resolución nº 994, de 17/10/2005, e o compromisso do Estado brasileiro em respeitar a decisão do Poder Judiciário da República Oriental do Uruguai (…) a c. 3ª Turma do e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região processou e julgou a apelação criminal interposta nos autos do processo nº 2003.36.00.008505-4 para manter a condenação do sr. Arcanjo”. 



    Asseveram que “nesse julgado da c. 3ª Turma do e. TRF da 1ª Região, o tema da denegação da extradição sequer foi apreciado porque o MM. Juiz da Vara de Mato Grosso – Julier Sebastião da Silva – que acompanhou todo o procedimento do processo de extradição na Justiça Uruguaia, ao receber a decisão das Cortes daquele país, a reteve, não informando o fato ao TRF da 1ª Região onde então tramitava a apelação”.



    Apontam que “o desrespeito à autoridade do Poder Judiciário uruguaio e a quebra de compromisso diplomático bilateral não foram apreciados nos autos do processo original nº 2003.36.00.008505-4 e, também, não foram apreciados nos autos da revisão criminal nº 0044266-48.2016.4.01.0000, do HC nº 681.490/MT e do HC 694.531/MT em razão dos óbices instrumentais (…)”.



    Argumentam que “reside o ato coator na negativa de prestação jurisdicional e omissão da c. 6ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça ao não apreciar matéria e questão de ordem pública que deveria ser conhecida ex officio nos autos do HC 694.531/MT, uma vez que a ação penal nº 2003.36.00.008505-4 sequer detinha pressupostos processuais e condições de julgamento ante a denegação da extradição do sr. Arcanjo. Igualmente e por via mediata, a condenação do paciente sr. Arcanjo nos autos da ação penal nº 2003.36.00.008505-4 é nula de pleno direito (…) e a execução da pena restritiva de liberdade esbarra na extinção da punibilidade com a denegação da extradição”.



    Defendem que “inexiste (…) identidade entre o HC nº 694.531/MT e o primevo HC nº 681.490/MT, porquanto combatem atos coatores diversos e que impõem, ao sr. ARCANJO, constrangimentos absolutamente diversos”.



    Assinalam que “a solução desse imbróglio passa – deveria passar, diga-se – pela redação do Item 1 do Artigo 14 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, que preceitua que “A pessoa entregue não será detida, julgada nem condenada, no território do Estado parte requerente, por outros delitos cometidos previamente à data de solicitação da extradição, e não contidos nesta””.



    Enfatizam que “a adesão diplomática à Resolución nº 994/2005 do Juzgado Letrado de Primera Instancia en Lo Penal de 12º Turno endereçada ao juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso (Doc. 01, fls. 942-943 e Doc. 04) e que resultou na entrega do extraditado sr. Arcanjo, representa compromisso que encerra a jurisdição brasileira sobre o Processo nº 2003.36.00.008505-4 e torna nula qualquer condenação face ao paciente”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “96. Por todo o exposto e por justiça, requer-se o recebimento e o regular processamento deste habeas corpus para: 



    I. imediata análise do pedido liminar, dispensando-se informações por parte das autoridades coatoras em razão da ampla instrução documental desta exordial; 



    II. LIMINARMENTE e ad cautelam visando assegurar a máxima proteção às liberdades constitucionais do paciente ante a negativa de prestação jurisdicional pela c. 6ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 694.531/MT, que seja CONCEDIDA A ORDEM LIMINAR para suspender, em seus efeitos primários e secundários, a execução da pena imposta pela condenação na ação penal nº 2003.36.00.008505-4 – incluindo a cessação dos procedimentos para perda dos bens, tais como leilões, praças ou vendas – até final decisão de mérito neste writ;



    III. NO MÉRITO, a confirmação da ordem liminar e a concessão da ordem para que a c. 6ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, agora autoridade coatora, julgue o mérito do HC 694.531/MT apreciando o tema da violação a acordo de extradição, porquanto se recusou a fazê-lo em manifesto ato de negativa de prestação jurisdicional, conforme amplamente narrado no Capítulo A.4 desta exordial; ou, 



    IV. SUCESSIVAMENTE E NO MÉRITO, a confirmação da liminar e o conhecimento ex officio de questão de ordem pública sobre o qual se silenciou a c. 6ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 694.531/MT e consistente na nulidade da condenação imposta nos autos da ação penal nº 2003.36.00.008505-4, porquanto violadora do compromisso diplomático assumido pelo Estado brasileiro nos termos da Resolución nº 994, de 17/10/2005, do Juzgado Letrado de Primera Instancia en Lo Penal de 12º Turno, editada com fulcro no Tratado de Extradição entre o Brasil e o Uruguai promulgado pelo Decreto nº 3.607, de 13/12/1918, e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30/01/2004, eis que a extradição do paciente foi negada para responder pelo crime pelo qual foi condenado; ou,



    V. SUCESSIVAMENTE E AINDA NO MÉRITO, a confirmação da ordem liminar e a cassação do acórdão de mérito proferido pela c. 6ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 694.531/MT, determinando-se a análise dos argumentos exordiais de violação do compromisso diplomático assumido pelo Estado brasileiro nos termos da Resolución nº 994, de 17/10/2005, do Juzgado Letrado de Primera Instancia en Lo Penal de 12º Turno, editada em conformidade com o Tratado de Extradição entre o Brasil e o Uruguai promulgado pelo Decreto nº 3.607, de 13/12/1918, e com o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30/01/2004, eis que a extradição do paciente foi negada para responder pelo crime pelo qual foi condenado;



    97. Pede e espera urgente deferimento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    10. No acórdão impugnado nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior de não conhecimento do Habeas Corpus n. 694.531, sob o fundamento de que se tratava de mera reiteração do pedido veiculado no Habeas Corpus n. 681.490.



    Tem-se nesse julgado:



    “A decisão agravada deve ser mantida. Inicialmente, cumpre esclarecer que a tese deduzida na presente impetração - nulidade processual calcada no argumento de que o paciente (ora agravante) não poderia ter sido julgado e condenado nos autos da ação penal n. 2003.36.00.008505-4, uma vez que a República Oriental do Uruguai indeferiu a extradição do paciente em relação a este processo - é idêntica àquela veiculada no HC n. 681.490/MT, sendo o pedido também o mesmo (rescisão da coisa julgada penal), circunstância que efetivamente obsta o conhecimento deste novo habeas corpus. 



    Ora, embora a defesa tenha apontado, como ato coator, acórdãos diversos (exarados no julgamento da apelação criminal e do agravo em execução penal) daquele proferido no julgamento do Agravo Interno na Revisão Criminal n. 0044266-48.2016.4.01.0000/MT - objeto do HC n. 681.490/MT -, é certo que a pretensão veiculada está nitidamente voltada à rescisão da coisa julgada penal, pretensão essa que se amolda ao último pronunciamento exarado pela Corte de origem (em sede de revisão criminal), que, inclusive, é subsequente àqueles objetos do presente writ. 



    Aliás, esta Corte não tem sequer competência para analisar os acórdãos exarados no julgamento da apelação criminal e do agravo em execução penal, pois, em se tratando de condenação atingida pela preclusão máxima, a impugnação de acórdão diverso daquele exarado no julgamento da revisão criminal (objeto do HC n. 681.490/MT) - com objetivo de rescindir a coisa julgada penal -, consubstancia writ sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte manifestamente incompetente para análise do pleito revisional, ante a inexistência de julgamento de mérito no STJ passível de revisão. (…)



    Ademais, não há dúvida de que a matéria de fundo (tese) já foi debatida na outra impetração (HC n. 681.490/MT). 



    Veja-se que a decisão monocrática terminativa, exarada no julgamento daquele writ, concluiu no sentido do descabimento do pleito revisional, fundada na convicção de que a nulidade aventada não traduz contrariedade flagrante ao texto expresso de lei (trecho da decisão exarada nos autos do HC n. 681.490/MT):



    […] 



    Cumpre rememorar que a rescisão da coisa julgada penal só é possível naquelas hipóteses estritas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: 



    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: 



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    No caso, a ação revisional foi ajuizada com lastro no art. 621, I, do CPP, mas a tese deduzida não encontra guarida naquele dispositivo, notadamente porque a questão suscitada versa acerca de uma suposta nulidade que não traduz ofensa a texto expresso de lei. 



    Ora, a nulidade aventada está calcada no argumento de que o paciente não poderia ter sido julgado e condenado nos autos da ação penal n. 2003.36.00.008505-4, uma vez que a República Oriental do Uruguai indeferiu a extradição do paciente em relação a este processo (fl. 1.563), tese essa que, no entanto, não traduz contrariedade flagrante ao texto expresso de lei. (…)



    Logo, não há ilegalidade no acórdão que concluiu no sentido do descabimento do pleito revisional; ao contrário, o aresto guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte. 



    […]



    Conclusão essa que diz respeito ao mérito do pleito defensivo, pois se a ilegalidade aventada não se amolda às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não há falar em possibilidade de rescisão da coisa julgada penal, inclusive em sede de julgamento de habeas corpus sucedâneo de revisão criminal. 



    Em suma, o que se verifica é que a presente impetração consubstanciou uma mera tentativa de rediscutir a conclusão externada no julgamento do HC n. 681.490/MT (transitado em julgado), sendo que a impugnação de acórdãos diversos e anteriores àquele exarado no julgamento do pleito revisional veiculado no Tribunal a quo (objeto do HC n. 681.490/MT) foi o meio utilizado pela defesa para elidir ou diminuir a manifesta percepção de identidade entre os feitos, de modo a viabilizar o rejulgamento da matéria, pretensão essa absolutamente descabida, pois esta Corte não tem competência para rever seus julgados em sede de habeas corpus.



    Assim, considerando a incompetência desta Corte para julgar writ sucedâneo de revisão criminal (não há julgamento de mérito no STJ passível de revisão), a identidade da tese e do pedido (rescisão da coisa julgada penal) com aquele verificado no HC n. 681.490/MT (ordem denegada), bem como que esta Corte não tem competência para rever seus julgados em habeas corpus, nego provimento ao agravo regimental”.



    11. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus repetição de pedido formulado antes.



    Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental. 



    2. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 208.170-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão. 3. Matéria não debatida no Superior Tribunal de Justiça, por ser mera reiteração do HC 342.390, que tramitou naquele Tribunal. Reiteração da mesma tese com adição de novos artigos apenas para driblar a repetição. 4. Agravo improvido” (HC n. 178.498-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2020).



    12. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o mérito das questões suscitadas pelos impetrantes no acórdão objeto da presente impetração, limitando-se a decidir pelo não conhecimento do Habeas Corpus n. 694.531 por ser mera reiteração do pedido veiculado no Habeas Corpus n. 681.490.



    Ademais, consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que ainda tramita naquele Tribunal recurso especial interposto contra o não conhecimento da Revisão Criminal n. 0044266-48.2016.4.01.0000.



    Vê-se, assim, que as matérias trazidas na presente impetração ainda são objeto de discussão no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não cabendo a este Supremo Tribunal antecipar qualquer juízo a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora